Tribunal: TJSP
Processo: 1011793-33.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de aluguel – Sentença de procedência – Insurgência do apelante quanto à condenação no pagamento de valor locatício e também quanto aos honorários – Demonstrada que fixada compensação pelo uso exclusivo de forma diferente da pleiteada – Ajustado o valor locativo que fica limitado ao valor disposto na pretensão inicial – Honorários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de aluguel – Sentença de procedência – Insurgência do apelante quanto à condenação no pagamento de valor locatício e também quanto aos honorários – Demonstrada que fixada compensação pelo uso exclusivo de forma diferente da pleiteada – Ajustado o valor locativo que fica limitado ao valor disposto na pretensão inicial – Honorários mantidos posto que equilibrados – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011793-33.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
LÍGIA MARIA GARROUX CONTADOR (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados
FLÁVIO JOSÉ GARROUX CONTADOR, REGINA PAULA GARROUX CONTADOR
VERONA, GILMARA SACRAMENTO DE ARAGÃO CONTADOR e ROGÉRIO
APARECIDO VERONA JORGE MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1011793-33.2017.8.26.0224
Apelante: Lígia Maria Garroux Contador
Apelados: Flavio José Garroux e Outra
Comarca: Guarulhos – 3a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Natália Schier Hinckel
VOTO no 37649
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – Ação de extinção de
condomínio c.c. arbitramento de aluguel – Sentença de
procedência
–
Insurgência
do
apelante
quanto
à
condenação no pagamento de valor locatício e também
quanto
aos
honorários
–
Demonstrada
que
fixada
compensação pelo uso exclusivo de forma diferente da
pleiteada – Ajustado o valor locativo que fica limitado ao
valor disposto na pretensão inicial – Honorários mantidos
posto que equilibrados – Recurso parcialmente provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 177/181, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação de extinção de condomínio c.c. alienação
judicial e fixação de valor a título de aluguel pelo uso exclusivo do
bem comum, decretando a extinção do condomínio que recai sobre
o imóvel descrito na petição inicial, determinando sua venda
particular e caso esta não seja frutífera no período de 180 (cento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oitenta) dias, foi determinada a alienação judicial, devendo o
produto obtido ser repartido conforme os quinhões de cada
condômino, condenando a ré no pagamento do valor locatício
mensal de R$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais), devido a partir
de outubro do ano de 2019 e corrigido desde o trabalho técnico que
apurou tal valor. Impôs ainda à vencida a responsabilidade pelas
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo observada a isenção
que decorre da concessão da gratuidade processual à ré.
2.
Inconformada, apela a ré buscando modificar o resultado do
julgamento no tocante ao valor estabelecido como compensação
pelo uso exclusivo do imóvel, bem como com a sua condenação em
honorários. Afirma que o julgamento foi extra petita, ao passo que
concedeu benefício econômico de forma diferente da pleiteada
pelos autores. Aduz que o pedido expresso foi de que a ré arcasse
com o valor fixo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de aluguel pelo
longo período de utilização do bem comum, não sendo razoável
aceitar a condenação de valor diferente do pretendido, ainda mais
que corresponde a montante mais elevado, fato que não pode ser
mantido. De outro lado, enfatiza que não se opôs à alienação do
imóvel, insistindo que não deve responder por tal verba profissional,
ou então, defende que esta seja cortada à metade (fls. 189/193).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Isento de custas, o recurso foi processado (fls. 194), não sendo
apresentadas contrarrazões (fls. 199).
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso merece parcial provimento.
5.
Demonstrada a existência de condomínio sobre bem imóvel,
onde a ré Lígia exerce a posse exclusiva há longo período, a
sentença, ao decretar a extinção da comunhão, também
estabeleceu um valor locativo correspondente àquele apurado em
laudo técnico pericial elaborado nos autos.
6.
Contudo, fácil constatar que o pedido inicial foi claro ao
reclamar o valor determinado de R$ 6.000,00 (seis mil Reais) a título de
compensação pelo uso exclusivo exercido pela ré.
7.
Assim, verificada a necessidade de compensação financeira
aos demais condôminos, evidente que esta deve se dar na forma
expressamente pleiteada, sob pena de inovação que não pode ser
admitida.
8.
Desta forma, fixa-se a compensação pelo uso exclusivo no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária
desde o ajuizamento e com juros da mora a partir da citação, valor
este correto posto que atrelado à pretensão trazida a juízo e apto a
reparar os condôminos prejudicados pela ausência de acesso à
posse do imóvel comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.
No que diz com a verba honorária, esta foi fixada a cargo da
parte que deu causa à demanda. De fato, houve a necessidade de
ingresso em juízo para que a extinção do condomínio fosse obtida,
motivo pelo qual deve a ré responder pelos respectivos ônus da
sucumbência que, no caso, foram estabelecidos com equilíbrio, com
a devida observância da isenção que beneficia a apelante.
10.
Assim, modifica-se parcialmente a sentença apenas para
ajustar a compensação financeira ao que foi efetivamente pleiteado
nos autos, conforme acima estipulado.
11.
Pelo meu voto, pois, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR